Tribunal: TJSP
Processo: 1002843-39.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – empréstimos consignados – alegação de contratação abusiva em

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – empréstimos consignados – alegação de contratação abusiva em razão da taxa de juros do custo efetivo total (CET) extrapolar o determinado no art. 13 da Instrução Normativa no 28 do INSS – estipulação que realmente se deu de forma discrepante do limite previsto na referida instrução normativa – percentual referente ao CET mensal que deve ser limitado ao valor de 2,08% a.m. indicado no art. 13, II da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS – eventual diferença apurada que deverá ser restituída ao autor de forma simples – devolução dobrada que só é possível na hipótese de atuação de má-fé, o que não se evidenciou nos autos – demanda julgada parcialmente procedente – recurso parcialmente provido.